Tribunal: TJDFT
Processo: 0046858-66.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0046858-66.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDO: BELOTOKE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME, MASSA FALIDA DE DURAMAR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, JOÃO BATISTA DE BRITO MACHADO, LIDERANÇA - ASSESSORIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, MAPA ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PIAZUMA - CONSTRUÇÕES, CASA E COMIDA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. ART. 44 DA LEI N. 10.931/2004 COMBINADO COM ART. 70 DA LUG. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTA NA LEI N. 14.010/2020. APLICÁVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA. ART. 921, §5o, CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente. 2. Prescreve em 3 (três) anos, contados do vencimento da última parcela, a pretensão na ação de execução fundada em cédula de crédito bancário (art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG). 3. O art. 3o da Lei n. 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais no período de 12/06/2020 (data da publicação) a 30/10/2020, de maneira que, in casu, deve ser computado. 4. No caso, em razão do período de suspensão determinado pelo art. 3o da Lei n. 14.010/2020, o início da prescrição intercorrente, que ocorreria em 9/9/2020, fora prorrogado para 31/10/2020. Nesse cenário, considerando que a sentença foi proferida em 3/4/2024, resta evidente a ocorrência da prescrição intercorrente. 5. Em relação aos honorários advocatícios, além de a execução estar fundamentada apenas nas cédulas de crédito bancário acostadas, a extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente dispensa arbitramento de honorários advocatícios em favor de qualquer das partes, nos termos do art. 921, §5o, do CPC. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados; e b) artigos 26, 27 e 28, todos da Lei 10.931/2004, e 206, §5o, inciso I, do Código Civil, sustentando que o prazo prescricional aplicável para cédulas de crédito bancário, oriundas de contrato de mútuo, é de 5 (cinco) anos, por se tratar de dívida líquida e documentada em instrumento particular; e c) artigos 23 e 25, ambos da Lei 8.906/94, aduzindo que a verba honorária constitui direito autônomo do profissional, não podendo ser associada ao débito principal, razão pela qual o prazo prescricional para cobrança também de 5 (cinco) anos. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados RAFAEL MOREIRA MOTA, OAB-DF n. 17.162, e DANIEL AYRES KALUME REIS, OAB-DF n. 17.107. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco merece prosseguir o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 26, 27 e 28, todos da Lei 10.931/2004, 206, §5o, inciso I, do Código Civil, e 23 e 25, ambos da Lei 8.906/94. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 921, § 5o, DO CPC. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A sentença que extingue a execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente não enseja a fixação de verba honorária em favor de nenhuma das partes quando prolatada após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021. 2. É indevida a condenação do credor nos ônus sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade, ainda na hipótese em que houve resistência, sob pena de o devedor se beneficiar duplamente, já que não cumpriu sua obrigação. 3. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.182.757/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025). DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). A respeito do último julgado, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 2.090.138/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Indefiro o requerimento de retificação do cadastro eletrônico formulado nas contrarrazões de ID 70967354, porquanto não consta dos autos o termo de compromisso do administrador judicial e procuração no tocante à massa falida de DURAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP. Por sua vez, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 69886678. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003